Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727570-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAILANE AGUIAR SA, N. D. S. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAILANE AGUIAR SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Inversão do Ônus Probatório – Efeito Suspensivo – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente - Indeferimento. Na origem, trata-se de Ação por meio da qual se discute a responsabilidade civil do réu, em razão do erro médico em atendimento fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Em Decisão saneadora, o Juízo a quo deferiu a inversão do ônus da prova, imputando ao Distrito Federal o Dever de demonstrar ter prestado o correto atendimento. O agravante, no entanto, alega nulidade da decisão por falta de fundamentação, porquanto não demonstrou as razões que levaram à inversão do ônus da prova. Defende, ainda, não haver qualquer especificação sobre quais fatos devem ser comprovados. Por fim, aduz que a medicina tem conceitos e regras próprias, não podendo os médicos adequar os tratamentos fornecidos aos conceitos jurídicos Em razão do risco decorrente da continuidade da instrução probatória, impondo ao Distrito Federal o ônus de demonstrar os fatos alegados, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela recursal requerida. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Anoto não haver probabilidade de provimento do recurso o caso concreto. Embora a petição recursal do Distrito Federal esteja muito bem elaborada, não vislumbro qualquer nulidade ou prejuízo à defesa do ente com a inversão do ônus probatório. De início, o recorrente alega a nulidade da decisão em razão da ausência de fundamentação. Aponto que a fundamentação apresentada de forma sucinta não se confunde com a ausência de razões, se, no caso concreto, os fundamentos apresentados mostrarem se congruentes e suficientes para lastrear a posição adotada. No mesmo sentido, (Acórdão 1418715, 07011787920218070019, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022.) No caso concreto, o ônus da prova foi imputado ao réu, pois o ente tem maior facilidade introduzir as provas capazes de demonstrar que o tratamento médico dispensado aos autores foi correto e suficiente. Tal conclusão torna-se clara, a partir da leitura do trecho a seguir: “Uma vez que o tratamento dispensado às autoras se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados.” Isso porque é notório que o ente tenha maiores condições e elementos de prova, inclusive técnica, para demonstrar ter cumprido com todos os parâmetros médicos para o bom atendimento da paciente. Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegação de que a decisão não delimitou os fatos a serem provados. Por fim, o Distrito Federal aduz que a inversão do ônus da prova compreende medida desproporcional, podendo trazer consequências severas à prestação de serviço médico, de maneira geral. Para tanto, explica que a prestação de serviços médicos têm condutas e códigos próprios, absolutamente diversos dos conceitos típicos do direito. Nesse contexto, exigir que os profissionais de saúde prestem o seu serviço, ao mesmo tempo em que se atentam a necessidade de comprovar que cada uma das condutas foi correta, pode inviabilizar a melhor prestação dessas atividades. É notório que as ciências da saúde não se adequam ao conceito de uma ciência exata. Não existem respostas precisas, corretas e excludentes de outras condutas. Ainda assim, não fica absolutamente inviabilizada a demonstração de que o paciente, ao procurar um médico, obteve do profissional atendimento apto a pelo menos tentar satisfazer suas queixas e viabilizar a melhora do quadro. É possível, sim, demonstrar que o atendimento foi ativo, condizente com o quadro e prestado em tempo razoável. Não há, aqui, qualquer óbice ao exercício da medicina, mas apenas a demonstração de que os seus conceitos foram bem aplicados. Por todo o exposto, anoto não haver probabilidade de direito, quanto aos pontos levantados no recurso. Anoto, ainda, que a afirmada inversão está a respeitar o Contraditório formal. Isso porque o réu tem acesso a todas as razões de fato e de direito, para apresentar sua defesa. Por fim, o Contraditório material é atendido porquanto a determinação do Juízo não exige prova diabólica: o Distrito Federal não tentará provar a inexistência de defeito do serviço, mas sim a sua adequada prestação, observada obrigação de meio. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da concessão do efeito suspensivo, para receber o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados, para, querendo, apresentarem Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator